Tribunal: TJES
Processo: 5013456-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013456-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROMENIA DAS CHAGAS VIANA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DO PRÓPRIO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARIA ROMENIA DAS CHAGAS VIANA
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte autora não demonstrou irregularidade na conduta das requeridas. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço dos réus a ensejar seu dever de indenizar.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da ocorrência dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela 2ª recorrida, intempestivamente. A 1ª recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito. Além disso, a 1º recorrida informou que o serviço seria descontinuado, através de mensagens publicitárias do próprio aplicativo.

A 2ª recorrida, como instituição bancária, não está obrigada a conceder crédito e formalizar contrato com a consumidora. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...] De fato, a concessão de crédito compreende uma análise de risco que está no campo da discricionariedade da instituição financeira, que, de acordo com o risco envolvido, tem a liberdade de aprovar ou não, o que faz, inclusive, com o respaldo da Constituição Federal que assegura a livre iniciativa como fundamento da ordem econômica (art. 170, CF).

Ora, é sabido que, pela inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.
”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)